Tribunal: TJDFT
Processo: 0706326-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706326-91.2022.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: MARIA LUCIA DA SILVA, JOSE LUIZ MEIRELES, ANGELA DE JESUS MEIRELES, ANTONIO ALOIZIO RIOS FILHO, ELOIZIA RIOS, RICARDO RIOS, MARLUCIA RIOS, MARILU DE JESUS MEIRELES, JAQUELINE COUTINHO PINTO, SUELY COUTINHO, WILLIAM COUTINHO, MAYLA SILVA GUIMARAES TEIXEIRA, JAMYLA SILVA GUIMARAES ROMERO, CAMILA SILVA GUIMARAES PINTO ARAUJO, MARIA LUZIA COUTINHO MARTINS DESPACHO As certidões de ids. 46158857 e 46408981 referem-se à intimação do réu Banco do Brasil S/A acerca do despacho de id. 45097072, o qual, por sua vez, é endereçado aos autores. À Secretaria para providenciar a intimação dos autores sobre o despacho de id. 45097072. Após, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 15 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora